Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-40.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-40.2022.8.14.0030

APELANTE: MOISES FERREIRA BARATA, MARIA DE JESUS FAVACHO BENTES, ELIANA RIBEIRO BORCEM, REGINALDO DE OLIVEIRA BRAGA, MADSON DA COSTA LOBO, JUCILEIDE AMARAL LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA EC Nº 120/2022. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR LEI MUNICIPAL POSTERIOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e remessa necessária interpostas por agentes comunitários de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de adicional de insalubridade no percentual de 30%, com pagamento retroativo desde a publicação da EC nº 120/2022 até a vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023. Os autores pleitearam o reconhecimento do direito ao percentual de 40%, sustentando a violação dos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido, além da retroatividade indevida da norma municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% aos agentes comunitários de saúde, a partir da EC nº 120/2022, em razão da vedação à redução remuneratória e ausência de novo laudo pericial; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 1.966/2023 para reduzir o percentual da vantagem pecuniária já concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade, após a EC nº 19/1998, deixou de ser automaticamente aplicável aos servidores públicos, dependendo de previsão legal específica por parte de cada ente federativo.

4.

A EC nº 120/2022 conferiu aos agentes comunitários de saúde o direito constitucional ao adicional de insalubridade, tornando-o autoaplicável e desvinculado de regulamentação municipal.

5.

O art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995 previa o adicional no percentual de 40%, condicionado à realização de perícia, a qual não foi realizada no caso concreto.

6.

A Lei Municipal nº 1.966/2023, ao reduzir o percentual para 30% antes da realização de perícia, não pode retroagir para alcançar situações consolidadas sob a égide da norma anterior, tampouco suprimir vantagem pecuniária implantada por decisão judicial.

7.

A redução do percentual sem prévio processo administrativo fere os princípios da irredutibilidade de vencimentos, do devido processo legal e da segurança jurídica, conforme jurisprudência do STF e precedentes do próprio TJPA.

8.

É devido o pagamento do adicional no percentual de 40% a partir da EC nº 120/2022, mantendo-se a condenação retroativa apenas a partir dessa data, não sendo possível alcançar os cinco anos anteriores ao ajuizamento, por ausência de previsão normativa anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade previsto na EC nº 120/2022 é autoaplicável aos agentes comunitários de saúde, independentemente de regulamentação local.

2.

A redução do percentual do adicional de insalubridade por lei municipal posterior depende de prévia realização de perícia técnica e regular processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

3.

É indevida a retroação de norma municipal para suprimir vantagens pecuniárias já incorporadas à remuneração dos servidores por força de norma anterior ou decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput e XV; 198, §10; EC nº 19/1998; EC nº 120/2022; CPC, art. 1.026, §2º; Lei Municipal nº 1.414/1995, arts. 146 e 147; Lei Municipal nº 1.966/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.12.2014; STF, RE 543198, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.10.2012; STF, ARE 1013010, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.12.2016; TJPA, Processo nº 0006942-98.2017.814.0030, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 29.11.2021; TJPA, Processo nº 0003335-82.2014.8.14.0030, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 07.07.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária
e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Moisés Ferreira Barata, Maria de Jesus Favacho Bentes, Eliana Ribeiro Borcem, Reginaldo de Oliveira Braga, Madson da Costa Lobo e Jucileide Amaral Lopes
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Adicional de Insalubridade c/c Ação de Cobrança e Pedido Liminar, julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Marapanim ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 30% (trinta por cento), com valores retroativos desde a publicação da Emenda Constitucional nº 120/2022 até a vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023, entre outras determinações.

Historiando os fatos, os autores, ora apelantes, ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que exercem o cargo de agentes comunitários de saúde junto ao Município de Marapanim e que, à luz do art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/95 (RJU local), combinado com o art. 198, §10, da Constituição Federal, fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos. Requereram, ainda, o pagamento retroativo da referida vantagem pecuniária, retroagindo até cinco anos antes do ajuizamento da ação, bem como o deferimento de tutela de urgência para imediata implantação da verba nos contracheques mensais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID nº 24741895):

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Município a:

1.

Pagar o valor do adicional de insalubridade, no percentual de 30% nos termos Lei Municipal nº 1.966/2023, de 29.06.2023;

2.

Pagar o valor do adicional de forma retroativa, desde o mês seguinte à publicação da EC nº 120/2022, no percentual então vigente de 40%, até a vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023, de 29.06.2023;

3.

Pagar multa mensal pela demora no cumprimento da ordem liminar emanada por este juízo;

4.

Os valores devidos devem ser corrigidos unicamente pela SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto juros remuneratórios (art. 3º, da EC/2021);

5.

Determino que os honorários sejam arbitrados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC).

Julgo extinta a presente ação nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID nº 24741896).

Nas razões recursais, os apelantes impugnam, inicialmente, a aplicação da Lei Municipal nº 1.966/2023, sustentando que a inovação legislativa não se aplica aos servidores nomeados antes de sua edição, por violar os princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido. Alegam que, nomeados em 2011, já percebiam a vantagem no patamar de 40%, nos termos da redação originária do art. 147 do RJU.

Aduzem que a redução da vantagem de 40% para 30%, implementada a partir de agosto de 2023, caracterizou decesso remuneratório. Invocam jurisprudência do STF no sentido da vedação à redução de vantagens incorporadas ao patrimônio jurídico do servidor, e, subsidiariamente, sustentam a aplicação do Tema 138 do STF, o qual exige prévio processo administrativo para revogação de atos com efeitos concretos.

Quanto ao pagamento dos valores retroativos, insurgem-se contra o marco inicial fixado na sentença — mês seguinte à publicação da EC nº 120/2022 — e pleiteiam a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores correspondentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacificada sobre a prescrição quinquenal.

No que tange à multa imposta pelo descumprimento da tutela de urgência, requerem que sua periodicidade seja restabelecida como diária, e não mensal, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme anteriormente fixado.

Por fim, requerem a condenação do Município de Marapanim por litigância de má-fé, ante a resistência injustificada ao cumprimento da decisão liminar.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID nº 24741901).

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para reformar a sentença tão somente quanto a multa por descumprimento da obrigação (ID nº 24862784).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Não havendo questão preliminar suscitada, atenho-me ao mérito.

Em suas razões, os recorrentes sustentam que fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, nos termos da redação originária do art. 147 do Regime Jurídico Único de Marapanim e art. 198, § 10, da Constituição Federal, aduzindo que a redução do percentual pago representa decesso remuneratório, o que viola os princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido, além se de insurgirem contra o marco inicial fixado na sentença (mês seguinte à publicação da EC nº 120/2022), pleiteando a condenação do município ao pagamento correspondente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme jurisprudência pacifica sobre a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Como é sabido, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXIII adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, conforme se depreende do rol contido no §3º, do art. 39, senão vejamos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admisso quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do § 3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos, apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes do STF:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis.
Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”
(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.

(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos, uma vez que a Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal.

No caso dos servidores municipais de Marapanim, observa-se que a Lei Municipal nº 1.414/1995 (Regime Jurídico Único dos Servidores), em seu art. 146, inciso I, dispõe sobre o adicional de insalubridade da seguinte forma:

Art. 146. Ao servidor serão concedidos adicionais:

I- Pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

O art. 147, por sua vez, estabelece:

Art. 147. O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícia pelo órgão oficial de saúde do Município.

§1º. O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento) incidirá sobre o vencimento.

§ 2º. O adicional previsto neste artigo será com eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sobre nenhum fundamento.

§ 3º. Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.

Da leitura dos dispositivos legais supramencionados, extrai-se que a previsão para o
pagamento do adicional de insalubridade se apresentava de forma genérica na legislação municipal, sem especificar as peculiaridades necessárias para o recebimento da vantagem adicional, dentre eles: critérios, atividades, graus e percentuais de insalubridade.

Desse modo, no âmbito do Município de Marapanim havia a necessidade de norma regulamentadora específica para que pudesse ser dado efetividade aos dispositivos da Lei nº
1.414
/1995.

Neste sentido, destaco precedente do Supremo Tribunal Federal:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI LOCAL ABORDANDO OS CRITÉRIOS E ATIVIDADES PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) O Tribunal de origem, ao apreciar a presente controvérsia, não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, a fim de que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

(STF -
ARE: 1013010 PB
- PARAÍBA
0000149-92.2012.8.15.0321
, Relator: Min.
LUIZ FUX
, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data de Publicaço: DJe-267 16/12/2016) (grifei).

No mesmo sentido já havia se manifestado esta e. Corte em relação ao mesmo município:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA E DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

(...)

III- Compulsando os autos verifica-se que o impetrante fundamentou seu pedido no art. 147, parágrafo 1º da Lei nº
1.414
/1995 (Regime Jurídico Único dos Servidores Município). Contudo, conforme já mencionado, o fato de a lei prever a possibilidade de percepção de adicional de insalubridade não autoriza o pagamento desta, sendo necessário uma norma que regulamente sua aplicação, quais atividades abrangidas, profissões, locais, etc. Ressalte-se ainda, que o adicional de insalubridade, embora possua natureza salarial é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao empregado em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento.
(...)

IV- Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA. Processo nº
0006942-98.2017.814.0030
. 1ª Turma de Direito Público. Relatora. Ezilda Pastana Mutran. Julgado em 29/11/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA VIA JUDICIAL.

PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

(...)

No caso vertente, o adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Marapanim, possui previsão no artigo 147, § 1º, da Lei nº
1.414
/95, sendo assim disposto:

Art. 147. O adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após realizações de perícias pelo órgão oficial de saúde do Município.

§ 1º O adicional, na ordem de 40% (quarenta por cento), incidirá sobre o vencimento.

Entretanto, embora a normativa ao norte mencionada disponha sobre a vantagem ora perseguida, para que o benefício seja implementado, todavia, faz-se imprescindível a edição de norma regulamentadora, estabelecendo os critério e alíquotas em que se implementará o adicional em questão.

(...)

Não podendo, portanto, o Judiciário agir como legislador positivo, criando direito e regulamentando seus parâmetros de incidência, por força do princípio da reserva de iniciativa no que toca às leis de concessão de vantagens a servidores públicos, impõe-se, no caso, o desprovimento do recurso.

(TJPA. Processo nº
0003335-82.2014.8.14.0030
. 1ª Turma de Direito Público. Relator. Des.
Roberto Gonçalves de Moura
. Julgamento em 07/07/2023)

Ocorre que, em 05.05.2022 foi promulgada a Emenda Constitucional nº 120/2022, que acrescentou o §10 ao art. 198 da Constituição, conferindo o direito à percepção do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, senão vejamos:

Art. 1º. O art. 198 da
Constituição Federal
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7º, 8º, 9º, 10 e 11:

"Art. 198. (...)

§ 7º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob responsabilidade da União, e cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais.

§ 8º. Os recursos destinados ao pagamento do vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias serão consignados no orçamento geral da União com dotação própria e exclusiva.

§ 9º. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não será inferior a 2 (dois) salários-mínimos, repassados pela União aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal.

§ 10. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias terão também, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas, aposentadoria especial e, somado aos seus vencimentos, adicional de insalubridade.

§ 11. Os recursos financeiros repassados pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias não serão objeto de inclusão no cálculo para fins do limite de despesa com pessoal." (NR)

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Dessa forma, a partir da entrada em vigor da EC 120/22, não restam mais dúvidas acerca do direito dos agentes comunitários de saúde ao pagamento do adicional de insalubridade, não havendo mais necessidade de norma regulamentadora.

Todavia, não merece prosperar o pleito dos apelantes para que o pagamento do referido adicional retroaja aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, justamente em razão da inexistência de regulamentação até a entrada em vigor na EC 120/22.

Quanto ao percentual devido, observa-se que o juízo a quo determinou o pagamento de 40% (quarenta por cento) a partir do mês seguinte à publicação da EC 120/22 e de 30% (trinta por cento) a partir da Lei Municipal nº 1.966/2023.

Isto porque, em 29.06.2023, o Município de Marapanim publicou a Lei Municipal nº 1.966/2023, que alterou a redação do §1º e incluiu o §4º ao art. 147 da Lei nº 1414/2005 (Regime Jurídico Único dos Servidores de Marapanim), que passou a ter a seguinte redação:

Art. 147. (...)

§1º. O adicional de insalubridade e periculosidade, poderão ser pagos até o limite de 40% dos vencimentos do servidor.

(...)

§4º. Enquanto não houver a realização de perícia para definição do grau de insalubridade ou periculosidade indicados no caput do presente artigo, o Município fica obrigado a efetuar o pagamento dos adicionais constantes no caput, no percentual de 30% sobre o vencimento.

Todavia, os Apelantes sustentam que a redução no percentual do adicional caracteriza decesso remuneratório, o que fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos e o direito adquirido, tendo em vista que exercem o cargo de agentes comunitários de saúde desde 2011 e que a EC 120/2022 é anterior a Lei Municipal 1.966/2023, que alterou o percentual do adicional.

Conforme já destacado, à época da nomeação dos apelantes (2011), estava vigente o art. 147 do RJU local, que previa expressamente o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), incidente sobre o vencimento, no entanto, condicionava o seu pagamento à realização de perícia pelo órgão oficial de saúde do município, o que inexiste no caso dos autos.

Com a superveniência da Emenda Constitucional nº 120/2022, o §10 do art. 198 da Constituição Federal passou a assegurar, de forma expressa, aos agentes comunitários de saúde o direito ao recebimento de adicional de insalubridade, em razão dos riscos inerentes às funções desempenhadas. O texto constitucional inovado não condiciona o direito à regulamentação local, tampouco à realização de perícia técnica, e sim determina o pagamento da vantagem como prerrogativa constitucional.

Assim, a interpretação conjugada do novo dispositivo constitucional com o regime jurídico municipal vigente à época revela que o adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) é devido aos servidores ocupantes do cargo de agentes comunitários de saúde.

Contudo, com o advento da Lei Municipal nº 1.966/2023, o percentual do adicional de insalubridade foi reduzido de 40% para 30% até a realização de perícia para definir o grau de insalubridade.

Todavia, a Lei Municipal nº 1.966/2023, ao estabelecer novos critérios para o pagamento do adicional — entre eles, a exigência de nova perícia e a limitação inicial ao percentual de 30% (trinta por cento) —, não pode retroagir para suprimir vantagem que se consolidou sob a égide de legislação anterior, notadamente quando a tutela de urgência já havia sido deferida para a implantação do percentual de 40% (quarenta por cento) anteriormente.

A Súmula de n.º 346 do STF determina a observância do devido processo legal para revogação de atos administrativos, quando já gerados efeitos concretos na esfera individual do administrado, a saber:

Súmula 346/STF: A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Destarte, ainda que no exercício da autotutela, se a decisão do Gestor implicar na redução da remuneração de servidores, é necessária à prévia notificação, oportunizando a instauração de eventual procedimento administrativo, e o livre exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Outrossim, a diminuição no percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores, não decorreu da possível redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão da publicação de nova norma, sem elaboração de laudo pericial anterior, o que ofende o devido processo legal.
Tal retroação violaria os princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos (art. 37, XV, da CF) e da segurança jurídica.

Com efeito, impõe-se a procedência da pretensão autoral neste ponto, sendo devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) a partir do mês seguinte à publicação da EC 120/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos Autores, reformando parcialmente a sentença, apenas para determinar que o adicional de insalubridade seja pago no percentual de 40% a partir da EC 120/2022,

nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 17/06/2025